Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752855-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: MENKAR INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA ERIRELI – ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0749729-08.2025.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de MENKAR INCORPORAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do bem, nos seguintes termos (ID 254236443 do processo originário): “MENKAR INCORPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 16.806.540/0001-05, com sede na SHIS QI 26, Bloco B, sala 101, CEP 71.67052-10 Recebo a emenda ID 252920443. Cuida-se de ação de conhecimento movida por SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA EIRELI em desfavor de MENKAR INCORPORACAO LTDA por meio da qual a parte requerente postula liminarmente: “Requer a Autora a concessão de medida liminar de interdito proibitório, para que os Réus se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel Chácara no 19, DF-483, VC-361, Rio Ribeirão Alagado, Núcleo Rural Alagado, Gama/DF, área de 35,9461 ha, Latitude: 16°00'24,74" S e Longitude: 48°01'51,69" O, sob pena de multa (astreintes) de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo de majoração em caso de resistência.” É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido liminar, mormente considerando que entendo imprescindível a dilação probatória a fim de constatar a posse pretérita da autora, bem como a ocorrência do esbulho narrado pela autora na inicial. Nesse passo, a postulante não anexou aos autos os Registros fotográficos, os vídeos das máquinas e das frentes de obra no interior da área da autora, mencionados na inicial. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida e revelando-se desnecessária a realização de audiência de justificação, INDEFIRO A LIMINAR. Promovo a citação da parte ré para apresentar resposta em 15 dias. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público”. Em suas razões recursais (ID 78940988), alega que é possuidora e coproprietária da fração denominada Lote 19-A (50%), conforme título judicial homologado, acompanhado de planta e memorial descritivo que delimitam a área. Sustenta que, em 25/08/2025, constatou o ingresso da agravada com maquinário pesado, movimentação de terra e frentes de obra dentro da porção pertencente à agravante, caracterizando esbulho de posse nova. Afirma que a inicial detalhou a posse, a data e a perda da posse, instruída com boletim de ocorrência e registros audiovisuais, requerendo liminar de reintegração ou, subsidiariamente, a paralisação das obras. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que não foram juntados os registros fotográficos e vídeos, pois tais arquivos foram anexados aos autos, mas não examinados pelo juízo. Aduz que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o indeferimento foi mantido, embora demonstrado o esbulho recente, hipótese que prescinde de dilação probatória para concessão da liminar possessória. Ressalta que as imagens evidenciam a turbação e o esbulho, demonstrando urgência e perigo de dano, pois a área continua sendo objeto de intervenções indevidas, comprometendo a posse legítima da agravante. Salienta que, nas ações possessórias de posse nova, a lei estabelece rito especial para permitir a tutela liminar mediante análise sumária da prova documental, sem necessidade de prova pericial ou testemunhal, desde que cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, o que ocorre no presente caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a reintegração da fração denominada Lote 19-A à agravante, com a expedição do mandado de reintegração de posse. No mérito, postula que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que é proprietária e possuidora de 50% da fração do Lote 19-A, Núcleo Rural Alagados, Setor Leste, Gama – DF. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe à autora/agravante a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A definição de posse encontra-se no art. 1.196 do Código Civil, nos seguintes termos: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Desse modo, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse. Assim, cabe à parte autora provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, conforme ensina o professor Orlando Gomes: "(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade"(in" Direitos Reais ", Forense, 18a ed., p. 91). A agravante postula a reintegração de posse ao fundamento de que é a possuidora de boa-fé do imóvel, bem como está usufruindo do bem. Verifico que o imóvel, objeto da lide, ao que tudo indica, é irregular, uma vez que sequer foi apresentada a matrícula do bem. Assim sendo, trata-se de imóvel situado em área pública, que não está ainda regularizado. Na origem, constata-se que a agravante afirma que é coproprietária e possuidora de 50% do Lote 19-A, cuja divisão foi estipulada no acordo celebrado e homologado judicialmente, autos de n.o 0724446-85.2022.8.07.0001. Compulsando os autos de origem, verifico que, ao que tudo indica, a Senhora Letilia de Miranda Pereira teria transmitido à agravante 17.95% do imóvel denominado Chácara 19, Núcleo Rural Alagados, Setor Leste, conforme documento de ID 250312707, na origem. Todavia, não foi anexada aos autos de origem a cadeia de transmissão dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da lide. Não consta a cessão originária e nem as subsequentes cessões, o que impede, neste momento processual, averiguar a legitimidade e a extensão dos direitos legalmente transferidos pela Sr. Letilia à agravante. Além disso, deve-se mencionar que há divergência entre a área em que a agravante pretende ser reintegrada (Lote 19-A) e o documento que supostamente comprova a cessão dos direitos em seu favor, uma vez que o acordo homologado judicialmente indica como sendo Lote 19. Chama atenção desta Relatora, ainda, que no boletim de ocorrência lavrado consta, na versão do suposto autor do crime, Sr. José Edmilson Barros de Oliveira Neto, que ele estaria na área objeto da lide em virtude de contrato devidamente celebrado. Vejamos: (ID 250312703, na origem) “...QUE Letilia está metindo. Que tentou conversar com as partes contrárias envolvidas na área, enfantizando aqui, que LETILIA é apenas uma delas, marcando inclusive reuniões para resolver a demanda, contudo, nunca conseguiu. Que fez uma ocorrência policial na 14a Delegacia de Policia. Que esta ocorrência se refere à derrubada de piquetes na obra. Que a área que está ocupando é contratual. Que está apenas cumprido aquilo que foi acordado em contrário. Que nega estar havendo invasão descrita por Letilia. Que como disse e mais uma vez reitera, a área que está ocupando foi contratualmente estipulada (...). Observa-se, ainda, que o agravante não juntou qualquer prova de que exerce, de forma efetiva, a posse do imóvel, tampouco demonstrou a existência de atos materiais que evidenciem o domínio fático sobre o bem. Desse modo, o que se verifica, nesta fase inicial, é que há controvérsia acerca de quem seria o legítimo possuidor, uma vez que, conforme versão apresentada na delegacia, o imóvel estaria sendo utilizado em razão de contrato validamente firmado. Assim, não há certeza sobre a veracidade dos fatos, nem sequer é possível entender a cadeira de transferência dos direitos aquisitivos. Trata-se, portanto, de questão controvertida que demanda a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos e para verificar quem é o verdadeiro possuidor do bem. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO INAPTO, POR SI SÓ, A DEMONSTRAR EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. A simples apresentação de instrumento em que consubstanciada cessão de direitos possessórios sobre fração de terreno situada em área rural (posse jurídica) não é apta a demonstrar a efetiva condição de legítimo possuidor da posse negociada, uma vez que necessária prova de exteriorização da qualidade de possuidor (posse fática). 3. Ao autor compete o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I). Caso em que sobressai ausente a demonstração da condição de possuir a melhor posse da área litigiosa, notadamente, à luz da prova oral produzida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1790606, 07029008920188070008, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. IPTU/TLP CADASTRADO EM NOME DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 2. Não comprovada a posse sobre o imóvel em favor da parte autora, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. A mera alegação de posse indireta, decorrente do cadastro de IPTU/TLP constar em nome da parte autora não se sobrepõe ao exercício fático da posse comprovado pela ré, de modo que o fato de estar o IPTU/TLP cadastrado em nome da autora, por si só, não se mostra hábil a demonstrar o prévio exercício da posse sobre o bem. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1935693, 0702064-58.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Nesse contexto, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, o exercício da posse fática do bem e a suposta invasão ilegal, sendo necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Logo, o que se depreende do caso vertente é que há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Trata-se, portanto, de questão controvertida que deve aguardar a dilação probatória. Desse modo, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se pode, em juízo perfunctório, verificar a plausibilidade do direito alegado, fazendo-se necessária a dilação probatória e o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora